Tribunal: TJDFT
Processo: 0733175-31.2021.8.07.0003
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0733175-31.2021.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ANA BELO SANTIAGO, AGUIMAR CORREA SANTIAGO APELADO: HOSPITAL DAS CLINICAS E PRONTO SOCORRO DE FRATURAS DE CEILANDIA LTDA Despacho 1. Converto o julgamento em diligência. 2. Os documentos de ID no 40376264 estão ilegíveis e sobrepostos uns aos outros, o que impede a análise dos valores descritos e dos detalhamentos existentes nos “extratos de pagamentos do paciente”. 3. Em observância ao princípio da cooperação e para que se alcance a melhor solução da controvérsia, intimem-se os apelantes, Ana Belo Santiago e Aguimar Corrêa Santiago, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, juntem a cópia legível e/ou 2a via dos comprovantes de pagamentos, bem como a íntegra dos “extratos de pagamentos do paciente”. 4. Após, dê-se vista à parte contrária. 5. Concluídas as diligências, retornem-me os autos. 6. Publique-se. Brasília, DF, 15 de dezembro de 2022. O Relator, Desembargador Diaulas Costa Ribeiro